Tribunal: STF
Processo: ARE 1320621
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Viação Vera Cruz S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado nos Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral ao caso dos autos.
    Assinalei, ainda, a ausência de ofensa direta à Constituição e a inocorrência de afronta à cláusula de reserva de plenário.
    Por fim, destaquei que a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988.
    A embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto à alegação de ofensa ao art. 37, caput e XXI, da Carta Magna. Afirma que os referidos dispositivos permitem que a Administração contrate a prestação de serviços sem a prévia licitação nos casos especificados em lei ordinária, o que legitima a prorrogação da permissão ora em discussão, porquanto está apoiada na Lei Federal 8.987/1995 e na Lei 2.831/1997 do Estado do Rio de Janeiro.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte – neguei seguimento ao recurso extraordinário de Viação Vera Cruz S/A com a devida indicação dos fundamentos que motivaram a rejeição da pretensão recursal, conforme se verifica no seguinte trecho da decisão embargada:
    “[...] para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, refiro o RE 811.271-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que porta a seguinte ementa:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 3. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Art. 5º, LV, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos. 5. Prorrogação de contrato de gerenciamento de obra pública. Licitação. Ofensa constitucional indireta. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    Por fim, a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    ‘Ementa: CONCESSÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LICITAÇÃO. O artigo 175 da Carta de República, ao preconizar o procedimento licitatório como requisito à concessão de serviços públicos, possui normatividade suficiente para invalidar a prorrogação de contratos dessa natureza, formalizados antes de 5 de outubro de 1988’ (RE 603.530-AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    ‘Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É pacífica a orientação da Corte de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível a realização de licitação para a prorrogação dos contratos de concessão de serviço público.
    2. Agravo regimental não provido’ (ARE 724.396-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)” (págs. 11-12 do documento eletrônico 25 – grifei).
    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator